Tribunal: TJES
Processo: 5013215-81.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013215-81.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO BATISTA BOLFARINI

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVE
L E REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO DESCONSTITUIR AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
A Lei do Mandado de Segurança, em seu artigo 23, estabelece que
“o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

2.
Há certa divergência na jurisprudência pátria a respeito de qual seria o termo inicial nos casos em que se busca, por meio do
writ,
impugnar auto de infração de trânsito: se a partir da notificação de autuação ou se a partir da rejeição de sua defesa administrativa, uma vez que eventuais recursos administrativos não são dotados de efeito suspensivo.

3.
No caso em apreço, adotando-se quaisquer dos entendimentos supramencionados, é forçoso reconhecer a ocorrência do fenômeno da decadência.

4
.
Recurso conhecido e provido. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e conferir provimento ao recurso, julgando prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5013215-81.2023.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

APELADO: BRUNO BATISTA BOLFARINI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de ID nº 5937927 que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face de suposto ato coator de lavra do Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES, concedeu a segurança nos seguintes termos:

Isto Posto
,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, para anular o auto de infração PM30859127-2 e seus reflexos, inclusive, a procedimento administrativo dele originado (Proc. 2021-KB8WC) para aplicação da penalidade de suspensão de dirigir, por ter sido aplicada norma que ainda não se encontrava em vigor, bem como não observado a conduta descrita na Resolução 432 do CONTRAN.

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

MANTENHO a decisão constante no ID 24527742.

Ante o princípio da causalidade, CONDENO a autarquia coatora ao pagamento das custas processuais adiantadas pela parte impetrante (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024151573672, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (art. 25 da Lei nº 12.016/09 c/c Súmula nº 521 do STF e Súmula nº 105 do STJ).

Em suas razões de ID nº 5937930, DETRAN/ES sustenta que (
i
) o mandado de segurança foi impetrado após o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, pois
“o impetrante busca a anulação do AIT nº PM308598127, que fundamentou a instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir em seu desfavor, de modo que o prazo decadencial passa a fluir a partir da ciência do impetrante a respeito da autuação”.

Subsidiariamente, alega que (
ii
) o auto de infração foi lavrado de forma regular, baseado em recusa à realização do exame de alcoolemia, nos termos do art. 277, § 3º, do Código de Trânsito.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões no ID nº 5937932.

Pretende o impetrante o reconhecimento da nulidade do auto de infração PM30859127-2, lavrado em 04/08/2016, o qual lhe imputou a infração tipificada no art. 277, § 3º, c/c art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, vigentes à época dos fatos. Para tanto, aduz que
“o auto de infração invocado pela autoridade coatora é manifestamente nulo por ausência de requisito legal essencial à sua validade formal”.

Ocorre que, como se sabe, a Lei do Mandado de Segurança, em seu artigo 23, estabelece que
“o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

Por sua vez, há certa divergência na jurisprudência pátria a respeito de qual seria o termo inicial nos casos em que se busca, por meio do
writ,
impugnar auto de infração de trânsito: se a partir da notificação de autuação ou se a partir da rejeição de sua defesa administrativa, uma vez que eventuais recursos administrativos não são dotados de efeito suspensivo. A propósito, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INFRAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Em se tratando de mandado de segurança que impugna a lavratura do Auto de Infração, o termo inicial para se impetrar o mandamus conta-se da ciência inequívoca do ato atacado
. 2. No caso em exame, o Apelante teve ciência da lavratura do auto de infração em 14/06/2015, ao passo que impetrou o mandado de segurança apenas em janeiro de 2022, quando ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto na Lei nº 12.016/09. 3. A Súmula nº 430 do Excelso Supremo Tribunal Federal preceitua que pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança, motivo pelo qual o requerimento apresentado perante o órgão estadual em setembro de 2019 não influi na contagem do prazo. 4. Recurso desprovido.

(TJES – Classe: Apelação Cível, 5000236-24.2022.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, Julgamento: 01/06/2023)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – PROCESSO SUSPENSÃO DIREITO DE DIRIGIR – RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO – ARTIGO 23 LEI 12.016/2009 – PRAZO DECADENCIAL 120 DIAS QUE NÃO SE INTERROMPE OU SUSPENDE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DO JULGAMENTO DA DEFESA PRÉVIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação de mandado de segurança, nos termos do artigo 23 da Lei 12.016/2009, deve ser impetrada no prazo (decadencial) de 120 dias contados da ciência do ato impugnado, sob pena de se fulminar o direito de requerê-lo. 2.
Deve-se contar o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança da data da notificação do julgamento de sua defesa prévia apresentada nos autos do processo administrativo, o que ocorreu em 2017, quando então a Impetrante/ Apelante interpôs recurso à JARI, o qual nos termos do artigo 285, §1º CTB não possui efeito suspensivo
. 3.Vale dizer que o §3º do artigo 285, CTB, vigente à época dos fatos aqui narrados, estabelecia expressamente que a Autoridade “poderá” atribuir efeito suspensivo ao recurso, de ofício ou a pedido do interessado, o que não restou demonstrado nos autos e não pode ser presumido. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES – Classe: Apelação Cível, 0001531-57.2021.8.08.0012, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Subs. Getúlio Marcos Pereira Neves, Julgamento: 04/11/2022)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO/BAFÔMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NÃO ASSINADO. IMPUGNAÇÃO. DEFESA REJEITADA NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECADÊNCIA. PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO E DA SUA EFICÁCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em relação ao prazo decadencial para a impetração do
mandamus
, dispõe o art. 23 da Lei nº 12.016/2009 que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 2)
O termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança em ato comissivo é a data da ciência do interessado e desde que este revele-se apto a produzir efeitos lesivos à esfera jurídica do impetrante
. 3)
O pedido de reconsideração e o recurso administrativo sem efeito suspensivo não possuem o condão de suspender ou interromper o prazo decadencial para a propositura do mandado de segurança, consoante orienta o Supremo Tribunal Federal por meio da Súmula nº 430
. 4)
Se o condutor é autuado em flagrante, mesmo que tenha se recusado a assinar o auto, dele tem ciência na própria abordagem ou, ao menos, quando recebe a notificação da autuação e tem a sua defesa rejeitada pela Administração Pública, não tendo o recurso administrativo interposto o condão de elastecer o prazo decadencial quando não possui efeito suspensivo, como é o caso aqui noticiado - o impetrante não fez prova pré-constituída da concessão de um efeito suspensivo pela autoridade coatora.
5) O mandado de segurança pressupõe a comprovação inequívoca do respeito ao prazo decadencial e do direito líquido e certo aventado por meio de prova pré-constituída, tendo em vista ser inadmissível a dilação probatória nesta via célere. Como o impetrante se limitou a disponibilizar junto à exordial alguns documentos de consulta, deixando de instruir o
mandamus
com cópias da notificação da autuação e do processo administrativo no qual diz estar apresentando defesas e recursos, revela-se correta a decisão que denegou a segurança. 6) Recurso desprovido.

(TJES; Apl 0029615-71.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 02/10/2018; DJES 11/10/2018)

No caso em apreço, adotando-se quaisquer dos entendimentos supramencionados, é forçoso reconhecer a ocorrência do fenômeno da decadência. Vejamos.

O auto de infração foi lavrado em 04/08/2016 e o condutor foi notificado de sua lavratura na mesma oportunidade, como se constata a partir da assinatura aposta no documento de ID nº 5937889. Por sua vez, o apelado foi, aparentemente, notificado a respeito da instauração do procedimento administrativo em 09/08/2021 (ID nº 5937893).

Por derradeiro, em que pese não haja comprovação nos autos da data em que o impetrante foi notificado do julgamento de sua defesa prévia, ocorrido em 18/10/2021 (ID nº 5937894), certo é que esse apresentou recurso administrativo em 10/02/2022, o que faz presumir sua ciência a respeito do referido julgamento (ID nº 5937896).

Deste modo, considerando que o presente mandado de segurança apenas foi impetrado em 28/04/2023, o reconhecimento da decadência é medida que se impõe, independentemente do termo inicial a ser considerado: se a data da autuação da infração, ou se a data da notificação de rejeição da defesa prévia, uma vez que o
mandamus
foi impetrado em período muito superior a 120 (cento e vinte) dias a contar da ciência do ato impugnado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito, C
ONFERIR-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença para denegar a segurança pleiteada, ante o reconhecimento da decadência. Julgo
PREJUDICADA
a Remessa Necessária.

Diante do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o autor ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o Voto de Relatoria.